Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700979-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA COSTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0701325-06.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido garantir a convocação provisória da parte autora ao cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e emenda. Valor da causa retificado no Sistema PJE. Considerando que o valor da causa não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, e que não há complexidade a afastar a competência dos juizados especiais, entendo que este juízo é competente para o processamento e julgamento do feito. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, proposta por AUREA COSTA GOMES contra o DISTRITO FEDERAL. Afirma a autora ter realizado concurso público para professores efetivos do Distrito Federal (EDITAL No 31, DE 30 DE JUNHO DE 2022), tendo sido aprovada dentro das vagas de cadastro de reserva para pessoas negras, e que resta evidenciada a prática de preterição pela SEE-DF, que tem contratado servidores temporários em detrimento de servidores efetivos aprovados em concurso público, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal. Requer, em sede de tutela de urgência, a sua convocação provisória para trabalhar já neste semestre letivo. É o relatório do necessário. DECIDO. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da análise dos autos, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. A contratação de servidores temporários não caracteriza preterição do candidato aprovado para exercício em cargo efetivo. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame e as normas do edital de regência. Além do mais, a Administração não está impedida de contratar pessoal por prazo determinado objetivando atender necessidade excepcional e temporária do interesse público. No caso dos autos, são necessários melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto à suposta ilegalidade perpetrada pelo réu, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se. “ Em seu recurso, a parte agravante defende a nulidade das contratações temporárias realizadas pela Administração Pública e sustenta a existência de vagas em aberto para provimento para o cargo de professor de educação básica. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar sua imediata convocação. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, os requisitos não estão presentes. A parte agravante narra que foi aprovada na 2574a (ampla concorrência) e 356a (Vagas para candidatos negros) para o cargo público de Professor de Educação Básica, conforme Edital de Resultado Final no 40, de 26 de julho de 2023, no DODF no 141, de 27/7/2023, pág. 77. De início, verifica-se que o Edital de abertura do certame estabeleceu 127 vagas para ampla concorrência e 51 vagas para candidatos negros. Claramente, a classificação da parte agravante está fora das vagas previstas no edital, embora classificada no cadastro de reserva. Da mesma forma, não houve demonstração da alegada nulidade das contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, bem como preterimento da agravante em relação aos candidatos aprovados dentro das vagas e aqueles em posições anteriores no cadastro de reserva. Assim, não há probabilidade no direito da parte agravante, tampouco risco ao resultado útil ou perigo de dano. Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Neste sentido, confira-se precedente: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. VALIDADE EXPIRADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Nunes da Costa em face de decisão proferida nos autos do processo 0739014-27.2023.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que tinha por objetivo a nomeação e posse de candidato em concurso público. Alega que possui o direito subjetivo à nomeação, por ter passado a figurar como próximo da lista, haja vista a nomeação tornada sem efeito para o mesmo cargo e especialidade da Senhora Thais Machado Alencar e em razão das condutas da administração distrital, comprovadas pelos documentos anexos, que caracterizam a preterição do candidato aprovado em concurso público e demonstram a inequívoca necessidade de sua nomeação. Acrescenta que já ajuizou ação anterior tratando da necessidade de sua nomeação, no entanto não logrou êxito sob o fundamento de que ainda não havia se configurado seu direito uma vez que o concurso ainda estava válido, todavia a situação fática alterou-se, uma vez que a validade do concurso expirou sem que fosse convocado, o que altera o entendimento exarado em acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, no Recurso Inominado onde o próprio Agravante configurava como parte nos autos de no 0711344- 42.2022.8.07.0018. Afirma ser inconteste a ilegalidade da Administração na medida em que foram convocados 12 (doze) candidatos do seu certame ainda na vigência do concurso, das quais 3 (três) de maneira incontroversa não assumiram os respectivos cargos, ou seja, na condição de 14o colocado do certame o Autor possui direito líquido e certo a convocação e nomeação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu realize sua imediata nomeação no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. 2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 50144674). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 50144674). Contrarrazões apresentadas (ID 51443008). 3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. 4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que: "(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016, partes: Estado do Piauí versus Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e Antônio Caetano de Oliveira Filho). 5. A terceira hipótese fixada na tese do Tema 784 (RE no 837.311/PI) prevê a necessidade do cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: o surgimento de novas vagas e a preterição arbitrária. A preterição arbitrária e imotivadas se caracteriza por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 6. Dessa forma, é necessária a instrução processual a fim de verificar se houve, ainda na validade do concurso, surgimento de novas vagas e a preterição arbitrária do candidato, única hipótese que poderá ensejar o direito subjetivo à nomeação, ainda que a validade do certame já tenha expirado. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenado o agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1768130, 07016113820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator